Tribunal: TJDFT
Processo: 0711185-97.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, em virtude da falta de interesse processual, indeferiu a petição inicial e resolveu o processo, sem apreciação de mérito, com suporte nos artigos 330, III c/c 485, I, ambos do NCPC.
2. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a citação ocorre após a execução da liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69.
3. O art. 4o do Decreto 911/69 determina as normas procedimentais aplicáveis ao caso em questão e prevê que, se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
4. Depois de inúmeras tentativas frustradas de busca e apreensão do bem, e da citação do réu, o juízo sentenciante facultou ao autor a conversão do feito em execução, uma vez que o veículo não foi encontrado.
5. Acontece que o autor não realizou a conversão e sequer disponibilizou os meios necessários ao regular cumprimento do mandado de busca e apreensão.
6. Dessa forma, mantendo-se o credor inerte quanto ao adequado andamento do feito, a solução apropriada é efetivamente a sua extinção sem julgamento do mérito, conforme decidido pelo Juízo recorrido.
7. Precedente jurisprudencial: “1. Nos termos do Decreto-Lei n. 911/69, frustradas as tentativas para localização do automóvel, compete ao credor diligenciar para obtenção do endereço apto ao cumprimento da medida de busca e apreensão e posterior citação ou requerer a conversão em execução, a fim de permitir o efetivo prosseguimento do processo. 2. A inércia do autor, ora apelante, que instado por diversas vezes a fornecer endereço hábil ao cumprimento das medidas de busca e apreensão, não se pronunciou e nem exerceu a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei 911/69, autoriza a extinção do processo com fundamento nos artigos 321 e 485, inciso I, ambos do CPC. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido” (07020807020188070008, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, DJE: 22/10/2019.)
8. Assim, diante da inércia do autor, ora apelante, que, instado por diversas vezes a fornecer endereço hábil ao cumprimento das medidas de busca e apreensão, não se pronunciou e nem exerceu a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei 911/69, cumpria ao julgador de primeiro grau extinguir o processo, com fundamento nos artigos 321 c/c 485, inciso I, ambos do CPC.
9. Ressalte-se que o indeferimento da inicial não pressupõe prévia intimação pessoal do autor, uma vez que apenas nas hipóteses de abandono da causa (CPC, art. 485, II e III) é que se exige a prévia intimação pessoal da parte, o que não ocorreu.
10. Recurso improvido.